Tribunal: TJES
Processo: 5000369-70.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000369-70.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALMIR CARLOS MEIRELES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000369-70.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALMIR CARLOS MEIRELES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

Advogados do(a) PACIENTE: VANESSA SANTOS DA SILVA - ES38195, LOURRANA CAMPOS DE OLIVEIRA - ES36250

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – PEDIDO DE RECOLHIMENTO EM REGIME DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REAL NECESSIDADE DA MEDIDA - ORDEM DENEGADA.
1. A prisão domiciliar tem lugar quando o acusado for portador de doença grave

desde que demonstrada a impossibilidade de receber o tratamento adequado no estabelecimento prisional, o que não é o caso da paciente, cujo relatório de saúde e documentos médicos acostados, informam não ser portador de doença grave
. 2.
Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000369-70.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALMIR CARLOS MEIRELES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

Advogados do(a) PACIENTE: VANESSA SANTOS DA SILVA - ES38195, LOURRANA CAMPOS DE OLIVEIRA - ES36250

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Valmir Carlos Meireles
, o qual cumpre pena nos autos da execução penal n° 2000703-73.2022.8.08.0050.

Sustenta a impetrante que o paciente possui doenças que impedem sua permanência na unidade prisional, razão pela qual pugna pela concessão de prisão domiciliar.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que o
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício, desde que cristalizados os requisitos próprios do writ, como a ameaça ao direito de locomoção do paciente.

No presente caso, verifica-se que a via capaz de debater a questão deveria ter sido a do agravo em execução penal.

Contudo, em que pese tal conclusão, verifico que, diante do pedido de concessão de prisão domiciliar, entendo por passar a enfrentar o mérito da ação constitucional

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que melhor sorte não assiste ao paciente.

A unidade de saúde prisional apresentou relatório de saúde do ora paciente, indicando que, apesar de ter sido encaminhado para consulta via regulação do SUS, a advogada do reeducando informou que este passaria por consulta com ortopedista agendado pela família.

Conforme se verifica, o reeducando é portador de Lombociatalgia, tendo sido inclusive operado de hérnia de disco.

O Dr. Claiton Vigna, médico que acompanha o paciente desde 2009, avaliando os exames e laudos apresentados, concluiu pela referida doença, indicando a necessidade de fazer uso frequente de medicamentos para dor, prescritos desde 2021.

Importante ressaltar, que não há qualquer laudo médico indicando a debilidade extrema por doença grave, razão pela qual não vejo como acolher o pedido formulado.

Diante desse quadro, entendo que o tratamento pode ser realizado dentro da unidade prisional, não se verificando a presença dos requisitos para a concessão da prisão domiciliar, quais sejam: quando comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional.

Cumpre, assim, ressaltar que o artigo
117
, da
Lei de Execução Penal
disciplina, taxativamente, as hipóteses em que é possível o cumprimento
da pena em prisão domiciliar, quando se tratar de regime aberto, são elas:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante."Grifei.

De acordo com a melhor Doutrina,

Não basta que o acusado esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave para que possa fazer jus, automaticamente, à prisão domiciliar.
Há necessidade de se demonstrar, ademais, que o tratamento médico do qual o acusado necessita não pode ser ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional
. (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. 3 ed. Salvador: JusPodivm, 2015)(grifei)

É também na mesma direção a Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DOENÇA GRAVE. PRISÃO DOMICILIAR. TRATAMENTO DE SAÚDE DENTRO DAS NECESSIDADES DO APENADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência tem admitido a concessão da prisão domiciliar, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que se encontra o paciente. In casu, foi demonstrada a possibilidade pelo juízo a quo de tratamento médico do paciente no estabelecimento prisional concomitantemente com o cárcere. 2. Ordem denegada. (STJ.

HC 317383 CE 2015/0029893-0 Relator(a):Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Julgamento: 12/05/2015 Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA Publicação: DJe 21/05/2015)

Como asseverado, a informação constante do Relatório médico atualizado não indica extrema debilidade do paciente e muito menos a insuficiência da Unidade Prisional, em atender às suas necessidades.

Por derradeiro, constatada a ausência de ilegalidade apontada pelo impetrante, a medida que melhor se adequa ao vertente
habeas corpus
é o de rejeitá-lo.

Ante o exposto,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.